Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800807-88.2021.8.14.0000
PACIENTE: EVANIA MENDES ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Embora a não localização do réu para fins de citação, por si só, não se mostre motivação idônea à decretação da medida extrema,
in casu,
após a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP, o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva da paciente, que, por sua vez, constituiu advogado nos autos para requerer a revogação da medida e informar endereço onde supostamente ela poderia ser localizada. Não tendo sido a coacta localizada no endereço por ela própria informado, o magistrado
a quo
entendeu impor-se a mantença do decreto prisional expedido, sob o fundamento de ser medida necessária à garantia de aplicação da lei penal, no que lhe assiste razão, pois o fato de constituir advogado faz presumir que a paciente possui conhecimento da ação penal contra ela em trâmite, enquanto que o ato de informar endereço errôneo ao juízo demonstra seu intuito de esquivar-se da demanda processual. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, COMO NA HIPÓTESE, AS DEMAIS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP, MOSTRAM-SE INSUFICIENTES. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM RAZÃO DE SER A PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – IMPOSSIBILIDADE - CRIME IMPUTADO COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA - PRECEDENTE. 4)
WRIT
DENEGADO.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de EVANIA MENDES ARAUJO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Em síntese, narra o impetrante que a paciente foi denunciada como incursa no crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, supostamente praticado em abril de 2014, tendo sido decretava a sua prisão preventiva somente em 09 de agosto de 2018, alegando, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva na hipótese, sobretudo por preencher a paciente critérios subjetivos favoráveis, ressaltando ainda, ser a mesma mãe de filhos menores de doze anos, pelo que faz jus à substituição da medida extrema por domiciliar.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a revogação da prisão preventiva imposta à paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares diversas, ou ainda, por prisão domiciliar, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos durante o período em que permaneci afastada das atividades judicantes por força de licença saúde, razão pela qual foram redistribuídos a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que se reservou para analisar o pedido de liminar após as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau ter sido a paciente denunciada, juntamente com três comparsas, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, ressaltando que após citação realizada via edital, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em relação a ela e a outro acusado, sendo que após a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, fora decretada a prisão preventiva de ambos, sob o fundamento de estarem em lugar incerto e não sabido.

Acrescentou, ter a paciente constituído advogado nos autos para requerer a revogação do decreto prisional contra ela expedido, porém deixou de apresentar resposta à acusação, sendo que, por fim, esclareceu não constar a paciente como presa do sistema prisional, concluindo-se que o decreto contra ela expedido não foi devidamente cumprido.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada
.

Vieram os autos a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos legais,
conheço da impetração
.

Sustenta o impetrante, inicialmente, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema imposta á paciente, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Da análise atenta dos documentos acostados aos autos do
mandamus,
bem como em consulta ao processo originário, através do sistema LIBRA, vê-se ter sido a paciente denunciada pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, supostamente ocorrido no mês de abril de 2014, sendo que após não ter sido localizada para ser citada de forma pessoal e formal, determinou-se a sua citação por edital, circunstância na qual, não tendo a coacta, nem a sua defesa, comparecido à demanda, o magistrado de primeiro grau suspendeu o andamento do processo, bem como do prazo prescricional em relação a ela e a outro réu em igual situação, na data de 25 de janeiro de 2018, nos termos do artigo 366, do CPP, designando a audiência de instrução e julgamento para os demais acusados.

Por ocasião da mencionada audiência de instrução e julgamento, o magistrado de origem decretou a prisão preventiva da paciente e dos corréus, sob os fundamentos seguintes,
verbis:

“A custódia preventiva é uma medida cautelar constituída da privação da liberdade dos suspeitos, decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança. Tem por objetivo a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena. Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. Após a oitiva de uma testemunha há fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, mesmo indireta, encontra-se pautada nos autos. Aliado a tais elementos objetivos,
indubitavelmente está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade dos acusados prejudica a ordem pública, por manter em liberdade pessoas que planejaram e executaram a morte de jovem indefeso, esfaqueando covardemente a vítima e jogando o corpo no rio; permanecendo andando nas ruas como se nada tivesse ocorrido, em nítido prejuízo à imagem da Justiça e das Polícias, fomentando a impunidade e fazendo crer que são pessoas que tudo podem. Justifica a prisão a perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens(descrédito no sistema de persecução criminal

e sentimentos de insegurança e impunidade)
;
Saliento também que a constrição cautelar da liberdade é necessária para a aplicação da lei penal, visto que encontram-se em local ignorado, tendo todos os quatro envolvidos desaparecido do local onde residiam, sendo que Jaires e Diones foram citados e mudaram de endereço, conduta que difere do simples direito ao silêncio, contemplado aos acusados,

lembrando que tratamos de um crime de repercussão e indignação na comunidade, o que fará com que reine, mesmo que temporariamente, a paz social; considerando os recentes esforços para reduzir os índices de criminalidade nesta cidade.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: [...] a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública [...] [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] [...]Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria,

e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...] Como o papel do Estado é salvaguardar interesses sociais, não se podendo admitir agressões físicas ou ameaças, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JAIRES DE SOUZA CARVALHO, vulgo Jair, DIONES SILVA DA SILVA, vulgo Jonny, EVANIA MENDES ARAUJO, vulgo Loira e DANIEL VIEIRA DE ABREU, vulgo Gordo, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E OFÍCIO”

Diante do decreto prisional expedido contra a paciente, ela compareceu ao feito através do seu patrono então constituído, requerendo a revogação da medida extrema imposta e informando endereço no qual ela poderia ser localizada, a fim de ser formalmente citada.

Ocorre que, a quando da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente supramencionado, o juízo
a quo
assim esclareceu,
verbis:

“EVÂNIA MENDES ARAÚJO e DIONES SILVA DA SILVA requerem, por meio de advogado constituído, a revogação da ordem de prisão preventiva decretada contra eles, alegando não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, que compareceram espontaneamente ao processo e indicaram seu endereço. Instado, o Ministério Público não se manifestou. É o relatório. DECIDO.
Consta que Evania Mendes e Diones Silva e Silva, juntamente com Jaires de Souza Carvalho e Daniel Vieira Abreu, foram acusados da prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, por terem supostamente, matado Wanderson dos Santos Rodrigues; fato ocorrido em 11/04/2014. Por estarem em local incerto e não sabido, fora decretada a prisão preventiva dos acusados às fls. 28 e 42.
Ocorre que Evania e Diones apresentaram pedido de revogação da ordem de prisão indicando endereço, onde poderiam ser localizados
.
Porém, conforme certidão de fls. 69 dos autos,

a denunciada Evania, encontra-se em lugar incerto e não sabido
, por sua vez o denunciado DIONES SILVA DA SILVA foi citado e não localizado para ser intimado para a audiência do dia 09 de agosto de 2018, assim foi decreta sua revelia, conforme consta em fls. 41 e 42.
Em que pesem os argumentos sustentados pelos denunciados, constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo, até o momento, nenhum fato novo que autorize a revogação da ordem de segregação.
Há, contudo, informação nos autos de que os acusados não foram localizados para ser citado e intimados pessoalmente, o que reforça a necessidade da medida a fim de garantir a aplicação da lei.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal
. Nesse contexto, a prisão processual está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que
Evania Mendes encontra-se em lugar incerto e não sabido
e Diones Silva e Silva não compareceu em juízo, não havendo falar, portanto, em aplicação de medida cautelar alternativa. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA decretada contra os acusados. Ciência aos réus, por meio de seu advogado, e ao Ministério Público”.

Com efeito, conforme se lê no
decisum
supra, bem como se extrai de consulta ao processo originário no sistema LIBRA, por ocasião do pedido de revogação da medida extrema, a defesa da paciente informou endereço no qual ela supostamente poderia ser localizada. Contudo, consta certidão exarada por Oficial de Justiça, atestando ter se deslocado até o aludido endereço, onde falou com a moradora do imóvel, que, por sua vez, esclareceu residir no local há vinte e três anos e não conhecer ninguém com o nome da paciente, pelo que a citação da coacta restou infrutífera.

Assim, embora seja cediço que a não localização do réu no processo penal para fins de citação, por si só, não se mostra motivação idônea para decretação da prisão preventiva,
in casu,
a paciente constituiu patrono para requerer a revogação da medida extrema a ela imposta, demonstrando ter conhecimento da ação penal contra ela em trâmite, tendo ainda, informado erroneamente endereço onde supostamente poderia ser localizada, de forma a demonstrar seu intuito de esquivar-se da aplicação da lei penal, pelo que assiste razão ao magistrado
a quo
em afirmar ser a segregação acautelatória da coacta necessária na hipótese, nos termos previstos no art. 312, do CPP, mormente a fim de se assegurar o regular trâmite da instrução processual e eventual aplicação da lei penal. Tanto é assim, que em tais situações, a constituição de advogado nos autos enseja, inclusive, a retomada do processo e do prazo prescricional, por se presumir a ciência do acusado acerca da ação penal em trâmite contra ele,
verbis:

STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A retomada da tramitação do processo, suspenso em razão do art. 366 do CPP, ocorre com o aparecimento do acusado e sua citação válida ou com a constituição de advogado nos autos. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1778672/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO.
ACUSADO CITADO POR EDITAL. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS.
RENÚNCIA DOS PODERES 3 (TRÊS) MESES APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP.
NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PATROCINAR A DEFESA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2
. A teor do art. 366 do CPP, a suspensão do processo penal e do prazo prescricional, somente é possível quando o acusado, após citado por edital, não comparece e não constitui advogado nos autos.

3
. No caso, embora o paciente tenha sido citado por edital, constituiu, desde a fase inquisitorial, advogado nos autos com amplos poderes, o que demonstra que conhecia da imputação contra ele dirigida.

4. A renúncia do advogado deu-se 3 (três) meses após o recebimento da denúncia, inexistindo ilegalidade na decisão do Juízo de primeiro grau que determinou o prosseguimento do feito com a nomeação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa do acusado, uma vez que não seria possível intimá-lo pessoalmente para constituir defensor de sua confiança, tendo em vista encontrar-se em lugar incerto e não sabido. 5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 338.540/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017)

Por outro lado, é sabido que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como visto na hipótese, mostram-se insatisfatórias as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Ademais, de igual forma, não prospera o pleito do impetrante para que seja a prisão da coacta substituída por domiciliar, em razão de ser mãe de filhos menores de doze anos, uma vez que o crime a ela imputado teria sido supostamente perpetrado mediante violência, de modo a afastar os requisitos necessários à concessão da benesse. Nesse sentido,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA
. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3. As alegações de ausência de fundamentos válidos para a constrição preventiva, bem como de nulidade do flagrante não foram apreciadas na Corte estadual, o que inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso cuida da prática de crime gravíssimo cometido com violência. Desse modo, não obstante possua filho menor de 12 (doze) anos de idade, tem-se que, à luz das diretrizes firmadas pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, as circunstâncias do caso concreto encontram-se entre as exceções proferidas pelo STF, quando então não será possível a concessão do benefício ora pretendido.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 649.429/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 14/05/2021